Tribunal: TJES
Processo: 0051323-52.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS ADQUIRIDOS EM ANTERIOR INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE PERMUTA DE FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO. ANUÊNCIA DA CONSTRUTORA DEVEDORA. INEXISTÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS SEM EXPRESSA ANUÊNCIA. EXPRESSA VEDAÇÃO
CONTRATUAL. ARTIGO 286 DO CÓDIGO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. NECESSIDADE.

1. Dispõe o
artigo 286 do Código Civil que o credor pode ceder o seu crédito,
se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor
; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

2. A teor do disposto no artigo 166, V, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade.

3. Como o
artigo 286 do Código Civil
condiciona a realização d
a cessão de créditos
à inexistência de cláusula proibitiva na convenção firmada entre o cedente e o devedor, e, no caso,
há expressa vedação contratual de cessão de direitos sem a anuência da Construtora, resta evidenciada a nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, pela inobservância do disposto no artigo 286 do Código Civil.

4. Conforme artigo 182, do Código Civil, anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051323-52.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEX GOMES LORDELO e outros
APELADO: FLAVIO COLA PRETTI e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0051323-52.2014.8.08.0035

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL
JR.

RECORRENTE :
FLAVIO COLA PRETTI E OUTRO

ADVOGADO : LUIZ ALFREDO PRETTI

RECORRIDO :
ALEX GOMES LORDELO E OUTRO

ADVOGADA : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
apelação cível interposta por
FLAVIO COLA PRETTI e DANIELLE CARVALHO AMADOR PRETTI, pretendendo a reforma da sentença que
julgou procedente o
pedido autoral, para declarar nulo o contrato de cessão de direitos objeto da demanda, condenando os requeridos, ora Recorrentes, à restituição aos autores da quantia quitada, no montante de R$ 42.897,86 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), acrescido de correção monetária, conforme índice previsto na Tabela da CGJ/ES, desde a data do evento danoso (22.05.2014 - fl. 53), consoante precedente editado pelo c. STJ ao julgar o REsp nº 1.438.620/SC, pela sistemática dos recursos repetitivos, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426, STJ).

A sentença ainda condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais
e de honorários de advogado, fixados em 10 % sobre o valor da condenação, conforme
artigo
85, § 2º, do CPC.

Os Recorrentes alegam, em síntese: (i) a inexistência de vício no instrumento contratual firmado entre as partes; (ii) que
não
é necessária a anuência da Galwan para o cumprimento do "Contrato de Cess
ã
o de Direitos Outras Aven
ç
as”, pois,
e
m caso de não pagamento de quaisquer valores à Construtora, esta efetuaria as cobranças diretamente aos Recorrentes, os quais poderiam ajuizar a
ç
ão de regresso contra os Recorridos; e (iii) que o Primeiro Recorrido é corretor de imóveis com vasta experiência no mercado, razão pela qual não pode alegar desconhecimento acerca dos termos do contrato.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que, em 07.02.2013, os Recorrentes/R
equeridos, Flávio Cola Pretti e Danielle Carvalho Amador Pretti, firmaram,
com a C
onstrutora e Incorporadora Galwan S/A, instrumento particular de promessa de permuta de fração ideal de terreno, contrato de construção em Condomínio e outras avenças,
correspondente ao
a
partamento nº 1.401 do Edifício “Solar dos Ipês”, com três vagas de garagem,
no
Condomínio Residencial Parque das Castanheiras.

A
cláusula décima quarta
do
contrato em referência veda
a transferência de posse ou de direitos sobre o imóvel
sem expressa anuência da Construtora
, até a quitação total do bem.
Vejamos:

“
Ate a quitaç
ão
total do custo do imóvel objeto do presente instrument
o
junto a CONSTRUTORA, qualquer transferência de posse ou de direitos a ele referente
só será realizada co
m
a expressa anuência da CONSTRUTORA, sem a qual a referida transferência tornar-se-á ineficaz para todos
o
s efeitos legais e de direito
, podendo ainda a CONSTRUTOR
A
, cobrar dos COND
Ô
MINOS, a t
í
tulo de expediente, a importância correspondente a 1% (u
m
por cento) do valor atualizado do custo previsto indicado na ficha financeira.”

Em 28.02.2014, os Recorrentes firmaram com os Autores/Recorridos
contrato de cessão de direitos e outras avenças
relativos ao imóvel em referência, pelo
preço de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais).

Nos termos
pactuados
, o valor ajustado entre as partes - R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais) - seria pago em
90 (noventa) dias,
e, na sequência, os
cessionários
assumiriam
o pagamento do saldo devedor, que totalizava R$ 514.000,00 (quinhentos e quatorze mil reais).

Ainda nos termos pactuados, no caso de eventual ocorrência de resolução contratual, a parte que der causa à resolução contratual, pagará multa em valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do imóvel (
cláusula quinta
).

D
o que se extrai dos autos, não consta do contrato firmado entre as partes a anuência da Construtora, nos moldes fixados na cláusula
décima quarta
do
contrato firmado entre os ora Recorrentes e a Construtora
e Incorporadora Galwan S/A.

M
uito bem.

Dispõe o
artigo 286 do Código Civil:

“Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito,
se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor
; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.”

A teor do disposto no artigo 166, V, do Código Civil,
é nulo o negócio jurídico quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade.

Como o
artigo 286 do Código Civil
condiciona a realização d
a cessão de créditos
à inexistência de cláusula proibitiva na convenção firmada entre o cedente e o devedor, e, considerando que, no caso,
há expressa vedação contratual de cessão de direitos sem a anuência da Construtora,
resta evidenciada a nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Conforme artigo
182,
do Código Civil, a
nulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

No caso em exame, r
estou incontroverso que, do valor pactuado, os Autores/Recorridos pagaram
R$ 42.897,86 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos),
devendo o valor em referência ser restituído pelos Recorrentes
.

A
ssim, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária, fixando-a em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)